Tribunal: TJMT
Processo: 1003406-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003406-97.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4 VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE E FIXOU TERCEIRO JUÍZO, OU SEJA, O JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO CURSO DO PROCESSO — DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL — INADMISSIBILIDADE.

DISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA FAZENDA PÚBLICA POR SORTEIO — CORREÇÃO — FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO.

A inscrição do crédito da Fazenda Pública na dívida ativa ocorrida no curso do processo, não autoriza a declinação da competência ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital.

Verificada a regularidade da distribuição do feito a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública por sorteio, impõe-se a fixação de competência de terceiro juízo, no caso, o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Conflito conhecido para fixar a competência de terceiro juízo
.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
por ser o

Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital
competente
para processar e julgar a
ação anulatória de auto de infração e multa
proposta por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
–
UNICRED Mato Grosso
contra
o
Estado de Mato Grosso
.

Designado o Juízo suscitante

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 78551466).

Informações do Juízo suscitado (Id. 79368452 – fls. 2/5).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 81099953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, é necessário pontuar que, os autos da
ação anulatória de auto de infração e multa
foram distribuídos, inicialmente, ao
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, o qual declinou da competência ao
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. Este, por sua vez, devolveu os autos, os quais foram redistribuídos ao
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que suscitou o presente conflito.

A questão versa sobre a competência para processar e julgar pretensão à anulação de sanção de multa administrativa aplicada em auto de infração lavrado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), em razão de violação, em tese, a direito dos consumidores.

No caso, a inscrição em dívida ativa do crédito não tributário, no valor original de R$ 45.900,70: quarenta e cinco mil e novecentos reais e setenta centavos, deu-se em
4 de dezembro de 2019
, conforme certidão de dívida ativa no 20193361507 (Processo Judicial Eletrônico no 1004898-69.2019.8.11.0041, Id. 26921980). Logo, tal fato sucede ao ajuizamento da
ação anulatória de auto de infração e multa
, ocorrido em
5 de fevereiro de 2019
.

Assim, o fato de a inscrição em dívida ativa do crédito da Fazenda Pública ter ocorrida no curso do processo, não autoriza a declinação da competência ao
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, visto que a competência é fixada a partir do
momento do registro ou da distribuição da petição inicial
, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil.

A Resolução no 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, na parte que interessa, dispõe que:

[...] Artigo 1o - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

Entrância Especial

1. Cuiabá

Varas

Competências

2a Vara Esp. da Fazenda Pública

Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1a, 3a, 4a e 5a Varas Esp. da Fazenda Pública.

4a Vara Esp. da Fazenda Pública

Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1a, 2a, 3a e 5a Varas Esp. da Fazenda Pública; e privativamente, as ações relacionadas à saúde pública, mediante compensação, na mesma proporção da distribuição de novos feitos que envolvam as demais matérias.

Vara Esp. de Execução Fiscal

Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.

[...].

De resultado, o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital não é competente para processar e julgar a pretensão nominada
ação anulatória de auto de infração e multa
, porquanto, a inscrição em dívida ativa sucedeu à propositura da demanda.

Ademais, ainda que ocorra a propositura da execução fiscal, penso que não seria admissível a declinação da competência ao
Juízo suscitado
, ao fundamento da necessidade de reunião dos processos para evitar risco de prolação de decisões conflitantes, porquanto, importaria em modificação de competência absoluta.

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o ajuizamento posterior de Execução Fiscal não modifica a competência para julgamento da Ação Anulatória de Débito, intentada anteriormente na Vara Cível. A remessa da Ação Anulatória, em tal cenário, resultaria em modificação de competência fora das hipóteses permitidas pelo sistema processual, além de possibilitar a violação da boa-fé objetiva processual.

2. Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 265, IV, a do CPC/1973. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 9.11.2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1180186/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça em 1o de julho de 2020).

Por outro lado
, penso que se trata da hipótese de declarar a regularidade da distribuição do feito por sorteio a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública. Logo, o equívoco na redistribuição ao Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em razão da devolução dos autos pelo suscitado, não afasta o fato de que, a competência é do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, visto que este foi o
sorteado
para receber os autos da
ação anulatória de auto de infração e multa
.

E, apesar de o
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital não figurar no conflito de competência na condição de suscitante ou suscitado, é possível, no entender do Superior Tribunal de Justiça, a
fixação da competência de terceiro juízo:

[...] A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, CC 171171/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de fixar a competência para processar e julgar a pretensão nominada
ação anulatória de auto de infração e multa
a um terceiro juízo, a saber: o
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021